Tribunal: STF
Processo: HC 245763
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. IMÓVEL DESABITADO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus, sob o fundamento de inexistência de flagrante ilegalidade ou teratologia. O agravante sustenta a nulidade do processo em razão de suposta violação de domicílio praticada por policiais civis sem mandado judicial, consentimento do morador ou fundadas razões. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação de domicílio; (ii) estabelecer se os fundamentos da decisão agravada foram adequadamente impugnados no recurso. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. As instâncias ordinárias concluíram que o paciente não se encontrava em local apto a receber a proteção constitucional da inviolabilidade domiciliar, mas em imóvel desabitado voltado à prática do tráfico de drogas.



    4. Eventual divergência quanto à conclusão das instâncias ordinárias dependeria do revolvimento de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus.



    5. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Recurso desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; RISTF, art. 317, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015; STF, HC 137.695, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 10.10.2016; STF, RHC 175.256 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.12.2019.